Tribunal: TJMT
Processo: 1029436-33.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029436-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Instrumentos de Trabalho, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EGINALDO APARECIDO ANACLETO SOUZA - CPF: 836.953.541-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), EDMARLON ALVES DE SOUZA - CPF: 068.215.521-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 046.517.844-88 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPENHORABILIDADE DE VALORES E BEM MÓVEL – VERBA SALARIAL COMPROVADA – LIBERAÇÃO DE PENHORA DE 70% DA RENDA – RESTRIÇÃO RENAJUD SEM PROVA DE USO PROFISSIONAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É impenhorável a quantia constrita em conta bancária quando comprovada sua natureza salarial, devendo ser liberado percentual suficiente à preservação da dignidade do devedor e de sua família.

A ausência de prova idônea e atual da utilização profissional do bem impede o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1029436-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

EGINALDO APARECIDO ANACLETO SOUZA

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EGINALDO APARECIDO ANACLETO DE SOUZA
em contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Ricardo Garcia Maziero
, da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1000266-09.2024.8.11.0046, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
em desfavor de
EDMARLON ALVES DE SOUZA
(emitente) e do ora agravante (avalista), que rejeita a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, mantém a constrição de valores via SISBAJUD e a restrição RENAJUD sobre a motocicleta Honda/CG 160 Fan, placa RRM8D49, e determina o prosseguimento da execução.

Nas razões recursais, o agravante expõe que a execução se origina de Cédula de Crédito Bancário n.º C11531022-0, reconhece a existência do débito, mas afirma não possuir condições de quitá-lo integralmente de imediato.

Sustenta que as quantias bloqueadas em sua conta bancária no Banco do Brasil têm natureza salarial e correspondem à totalidade de sua remuneração mensal — no valor aproximado de R$3.426,96, conforme contracheque atualizado —, de modo que a constrição viola a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Alega, ainda, que a motocicleta Honda/CG 160 Fan, placa RRM8D49, constitui instrumento essencial de trabalho para a complementação de renda como mototaxista, incidindo a proteção do art. 833, V, do CPC, razão pela qual requer a desconstituição da restrição RENAJUD.

Afirma que a restrição integral dos proventos e a indisponibilidade do veículo comprometem o mínimo existencial dele, de sua esposa e de dois filhos menores, afrontando a dignidade da pessoa humana.

A par do exposto, requer o provimento do recurso para autorizar levantamento imediato dos valores bloqueados por possuir natureza alimentar, assim como da constrição da motocicleta Honda/CG 160 Fan, placa RRM 8D49, que constitui instrumento essencial para o exercício da atividade profissional como mototaxista do agravante (Id. 310528356).

A tutela recursal foi
parcialmente deferida
em 04/09/2025, por esta Relatoria apenas para determinar o desbloqueio de 70% da quantia constrita, por se tratar de verba salarial, indeferindo-o, contudo, no tocante à restrição RENAJUD sobre a motocicleta (id. 312259367).

A agravada apresentou contraminuta argumentando que não há nos autos comprovação de que os valores bloqueados têm origem laboral, ressaltando que o agravante apenas alegou genericamente que os montantes se destinam ao pagamento de despesas ordinárias (aluguel, água, luz, internet etc.), sem, contudo, apresentar documentos comprobatórios, como contratos ou comprovantes de pagamento.

Argumenta, ainda, que o bloqueio realizado via SISBAJUD é legítimo e visa dar efetividade à prestação jurisdicional e à satisfação do crédito executado.

Ressalta que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC demanda prova inequívoca de que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou correspondem à única reserva financeira do executado, conforme jurisprudência desta Corte (TJMT – AI n.º 1010142-63.2023.8.11.0000). No caso dos autos, não havendo tal comprovação, entende que deve prevalecer a decisão que manteve a penhora.

Ao final, pugna pela revogação da liminar eventualmente concedida e pelo desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos (id. 318233873).

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 310538392).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da penhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária do agravante, bem como da possibilidade de afastar a restrição RENAJUD sobre motocicleta de sua propriedade, sob a alegação de tratar-se de instrumento essencial para o exercício da atividade profissional.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“De proêmio, concedo os benefícios da gratuidade da justiça para a parte executada.

Cabimento estrito da via eleita

A exceção de pré-executividade é meio excepcional, restrito a matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis
de plano
, com prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. No caso, as teses deduzidas exigem comprovação documental específica, como se vê a seguir.

Valores bloqueados – alegação de natureza salarial

A impenhorabilidade de salários (art. 833, IV, CPC) exige prova cabal de que a quantia constrita decorre diretamente de remuneração. No caso, embora o executado tenha juntado holerite, não apresentou extratos bancários contemporâneos ao bloqueio que demonstrem a origem salarial dos valores atingidos, nem que constituem sua única reserva financeira.

Assim, não há prova pré-constituída capaz de afastar de plano a constrição, sendo a alegação genérica e incompatível com a via estreita da exceção.

Veículo com restrição RENAJUD – alegação de instrumento de trabalho

O documento juntado refere-se a autorização de mototáxi com validade até 2023, estando atualmente vencida, o que afasta a comprovação de exercício profissional regular e atual que justifique a proteção prevista no art. 833, V, CPC.

Não há outros elementos que demonstrem o uso indispensável e exclusivo do veículo para o trabalho, como contratos de prestação de serviços, registros de corridas ou renovação da licença.

Portanto, a alegação também se mostra genérica e desamparada de prova atual e suficiente.

Em ambos os pedidos, as alegações do executado carecem de comprovação mínima exigida para apreciação na presente via. Trata-se de matérias que, para eventual acolhimento, demandariam dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade apresentada por
Eginaldo Aparecido Anacleto de Souza
,
mantendo
:

a) a constrição de valores realizada via
SISBAJUD
;

b) a restrição
RENAJUD
sobre o veículo
Honda/CG 160 Fan, placa RRM8D49
.

DETERMINO o prosseguimento da execução
, adotando-se as providências necessárias para satisfação do crédito, inclusive com manutenção e eventual reforço das medidas constritivas já determinadas”.

No que concerne à
constrição de valores
, assiste
razão parcial ao agravante
.

Consta dos autos holerite referente ao mês de julho de 2025, indicando o exercício da função de coordenador administrativo, com renda líquida mensal de R$ 3.426,96 (Id. 310528357).

Ademais, foi acostado extrato bancário referente ao mês de janeiro de 2025, mês em que ocorreu o bloqueio, corroborando a origem salarial da quantia constrita (Id. 310528357).

Nessa perspectiva, incide a regra do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.”

Como é cediço, a jurisprudência pátria tem admitido a penhora parcial de verbas de natureza salarial, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, compatibilizando o direito do credor com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO)
DA PENSÃO POR MORTE – ART. 833, IV, DO CPC –
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”
In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração (pensão por morte) auferida pela devedora, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(N.U 1030175-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 100% DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA SALDAR DÉBITOS JUNTO AO BANCO – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DA VERBA (ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC/15) –
LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO À 30% DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR A FIM DE PERMITIR A SUA SUBSISTÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. À vista da impenhorabilidade do salário em decorrência da natureza alimentar da verba (artigo 833, inciso IV, do CPC/15), é ilícita a retenção de 100% dos vencimentos do correntista para saldar dívida junto à instituição financeira.
Na hipótese, a retenção deve ser limitada a 30% (trinta por cento), à vista da relativização, pelo Superior Tribunal de Justiça, do conceito de impenhorabilidade absoluta, a fim de permitir a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1049096-89.2022.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

No caso concreto, considerando o montante mensal percebido e o bloqueio integral,
revela-se adequada a liberação de 70% da quantia constrita, preservando-se 30% para satisfação parcial da obrigação executada
.

Assim, a decisão agravada merece reforma parcial nesse ponto, para determinar o desbloqueio de 70% do valor penhorado, por se tratar de verba salarial comprovada nos autos.

Diversamente, quanto à motocicleta Honda/CG 160 Fan, placa RRM8D49, não há elemento probatório idôneo que comprove tratar-se de bem indispensável ao exercício da profissão.

O único documento acostado indica que a licença para atividade de mototáxi encontra-se vencida desde 31/12/2023 (Id. 310528358), não havendo comprovação de atuação profissional atual vinculada ao referido veículo.

Para que incida a proteção prevista no art. 833, V, do CPC, é indispensável prova cabal de que o bem constitui instrumento efetivamente necessário ao desempenho da atividade remunerada. Ausente tal comprovação, não há falar em impenhorabilidade do veículo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RESTRIÇÃO RENAJUD –
PENHORA VEÍCULO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – § 9º DO ARTIGO 3º DO DEC. LEI 911/69 - ALEGADA IMPENHORABILIDADE –
ESSENCIALIDADE DO BEM – AUSÊNCIA DE MOTIVOS SUFICIENTES
– DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da previsão legal contida no § 9º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, é possível a inserção da restrição judicial na base de dados de registro de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem, como medida assecuratória ao direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional. 2.
Embora o agravante traga aos autos algumas ordens de serviço que supostamente seriam do uso do caminhão, os documentos trazidos não comprovam satisfatoriamente a essencialidade/impenhorabilidade do bem
. 3. Recurso desprovido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10205378020248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
–
INSTRUMENTO DE TRABALHO – ART. 833, V DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a disposição contida no artigo 833, V do CPC, segundo o qual não se mostra passível de penhora o veículo do devedor, quando se trata de instrumento imprescindível ao seu trabalho, no caso sub judice não restou demonstrado de forma satisfatória que o uso do veículo era para o exercício profissional, razão pela qual de rigor a manutenção da decisão
. A imposição de restrição de transferência sobre os veículos já atende ao objetivo da penhora, pois garante futura satisfação da execução, eis que impede o registro de mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM, ou seja, impossibilita que a parte executada disponha dos bens. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006299-56.2024.8.11 .0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, apenas para determinar o desbloqueio de 70% da quantia constrita, em razão de sua natureza salarial, mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos, inclusive no tocante à restrição RENAJUD sobre a motocicleta Honda/CG 160 Fan, placa RRM8D49.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025